Tribunal: STF
Processo: ARE 1569272
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Lesão corporal de natureza grave no contexto de violência doméstica. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Ausência de impugnação específica de fundamentos. Reexame de fatos e provas. Inadmissão do RE com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento de agravo para o STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil não é cabível agravo dirigido a esta Suprema Corte quando a inadmissão do recurso extraordinário decorre de tema submetido à sistemática da repercussão geral, e, no mais, negou seguimento ao recurso diante da necessidade de reexame de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental preencheu os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O Agravo Regimental é manifestamente inadmissível, pois não atacou todos os fundamentos da decisão agravada.



    4. O agravante nada discorreu sobre o não cabimento de agravo para o STF na hipótese em que o recurso extraordinário é inadmitido com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o preenchimento do requisito de admissibilidade recursal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.